Tribunal: TJDFT
Processo: 0707090-49.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE PREVIDÊNCIA DE PRIVADA. SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO. MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS MENSAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e a condenou a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais.
3. Conforme exposto na petição inicial, o recorrido aderiu ao plano de previdência da recorrente – Plano Viva Empresarial, vinculado ao Regime de Previdência Complementar, e, em 11.07.2023, solicitou o cancelamento de adesão ao plano, porém, ainda teria havido desconto em agosto/2023. Relata que os descontos cessaram e, sem sua solicitação, retornaram em dezembro/2023, janeiro, fevereiro e março/2024. Requereu o cancelamento definitivo do plano, bem com reparação por danos morais no valor de R$ 25.000,00.
4. O juízo de primeiro grau concluiu que: “No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, observa-se que a requerida age de forma a dificultar quem deseja o cancelamento do plano, uma vez que, mesmo após o cancelamento e cessação dos descontos, de forma arbitrária e sem respaldo, volta a cobrar os valores, devendo referido abuso ser coibido pelo judiciário”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que não houve demonstração de efetivo abalo moral, de ordem psíquica, capaz de superar os dessabores cotidianos do homem médio. Acrescenta que o caso se tratou de equívoco sanado tão logo identificado o erro, sem qualquer intenção de obter vantagem ilícita sobre o recorrido.
6. Contrarrazões ao ID 68470713.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a e. Turma Recursal consiste em analisar se os fatos narrados teriam potencial de violar os direitos da personalidade do recorrido.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, artigo. 5o, V e X; Código Civil, artigos. 186 e 927). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
10. Outrossim, segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais. No caso, a demora para o cancelamento do plano de previdência e as cobranças havidas após a expressa manifestação da vontade de desligamento do plano ocasionaram danos que superam o mero aborrecimento. Precedente: Acórdão 1960322, 0753490-36.2024.8.07.0016, Relatora: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24.01.2025, publicado no DJe: 07.02.2025.
11. Outrossim, no julgamento do RESp n. 1.634.851, o c. STJ concluiu que a "via crucis a que o fornecedor muitas vezes submete o consumidor vai de encontro aos princípios que regem a política nacional das relações de consumo, em especial o da vulnerabilidade do consumidor e o da garantia de adequação, a cargo do fornecedor, além de configurar violação do direito do consumidor de receber a efetiva reparação de danos patrimoniais sofridos por ele".
12. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, assim como aconteceu no presente caso, que evidencia que a situação vivenciada ultrapassou o mero aborrecimento e o simples descumprimento contratual.
13. Nesse trilhar, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado na origem obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do recorrido.
V. Dispositivo
14. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Artigo 5o, incisos V e X, da CF/88.
Artigo 186 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.634.851.
Acórdão 1960322, 0753490-36.2024.8.07.0016, Relatora: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24.01.2025, publicado no DJe: 07.02.2025.